Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023260-77.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARTINS - CPF: 777.907.401-30 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – APÓS CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antônio Martins, contra o ato, em tese, indigitado de coator, dos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Educação de Mato Grosso, consistente na publicação de Edital de Convocação, para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, para o Polo de Diamantino, sem a prévia comunicação pessoal do candidato.

O Impetrante noticiou, em resumo, que prestou o concurso público, para o provimento do referido cargo, regido pelo Edital n. 01/2017, e que, na data de 31/01/2018, foi publicado o Edital com a homologação do resultado final do certame, sendo que o Impetrante não foi, sequer, classificado para o cadastro de reserva.

Informou, no entanto, que, na data de 08/10/2021, ou seja, depois de transcorridos mais de 03 (três) anos, foi publicado um Edital de Retificação ao Edital de Homologação do Resultado Final, sendo que o Impetrante foi convocado para manifestar interesse em ser nomeado em algum Município do Polo de Diamantino, de acordo com o quadro de vagas disponibilizados.

O Impetrante narrou que deixou transcorrer o prazo para manifestar interesse na sua nomeação, pois não tomou ciência da mencionada publicação, já que deixou de acompanhar as publicações do referido certame, pelo fato de, há mais de 03 (três) anos, ter sido publicado o Edital de Homologação do Resultado do Concurso, em que ele não havia, sequer, sido classificado para o cadastro de reserva.

Argumentou que

(...) os Impetrados violaram o princípio da publicidade ao retificar o resultado final do concurso após mais de 03 anos da primeira homologação, incluindo o Impetrante na lista de classificação, sem dar a devida publicidade necessária a não causar danos aos administrados, sendo omissos ao deixar de notificar, pessoalmente, o candidato das alterações do resultado final do concurso e/ou convocação, tendo em vista que conforme consta no edital, o candidato era obrigado a manter todos os seus dados telefônicos, e-mail e demais meios de contato atualizados para contato, se necessário.

Requereu, então, a concessão da liminar, para que os Impetrados sejam compelidos a publicarem, novamente, a mencionada retificação do resultado final do certame, abrindo novo prazo para o Impetrante manifestar interesse nas vagas por polo, cientificando-o, pessoalmente, por meio de telefone e e-mail fornecidos, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar postulada.

Juntou documentos.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades Impetradas, para que apresentassem as informações pertinentes.

Os Impetrados, em informações, sustentaram, em síntese, que não houve a prática de ato ilegal, tampouco a violação de princípios constitucionais, na medida que o Impetrante foi regularmente convocado para o polo por ele escolhido, por meio do Diário Oficial do Estado, conforme previsto no Edital do certame.

A liminar foi deferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, Marco Antônio Martins insurge-se contra o ato, indigitado de coator, dos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Educação de Mato Grosso, consistente na publicação de Edital de Convocação, para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, para o Polo de Diamantino, sem a prévia comunicação pessoal do Impetrante.

O Impetrante defendeu, em resumo, que, pelo fato de o Edital de Homologação do Resultado do Certame ter ocorrido há mais de 03 (três) anos do Edital de Retificação, que o convocou para demonstrar interesse na nomeação, a sua cientificação deveria ter sido pessoal, e não, somente, por meio de Edital publicado na Imprensa Oficial.

A controvérsia posta consiste, então, em saber se a convocação do candidato, nomeado em concurso, após considerável lapso temporal, deve ser realizada, somente, por meio de Edital, publicado no Diário Oficial, ou se deve ser realizada pessoalmente àquele.

Na espécie, tenho que a ordem mandamental merece ser deferida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que

(...) a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação dessa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel. (N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCADO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – FALTA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL – PERDA DE PRAZO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O STJ firmou o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação do candidato, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2012).

2- Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. (N.U 1000098-29.2016.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – AGENTE PRISIONAL – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – ORIENTAÇÃO FIRMADA NO STJ E NESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O STJ firmou o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação do candidato, mediante publicação do chamamento no Diário Oficial , quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente as publicações (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2012). (N.U 1000604-68.2017.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017).

E, como visto,
in casu,
do Edital de Homologação do Resultado do Certame, até a data do Edital de Retificação, que convocou o Impetrante para demonstrar interesse na nomeação, decorreram mais de 03 (três) anos (id. 113867967, 113867969 e 113867971), sem que ele tenha sido notificado/comunicado pessoalmente.

Assim, entendo que houve a violação do direito líquido e certo do Impetrante.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
CONCEDO
a ordem vindicada no
writ
, para ratificar a liminar deferida e determinar aos Impetrados que reabram o prazo de convocação do Impetrante,
para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, Polo de Diamantino, e que este seja cientificado pessoalmente do ato.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022